Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária.
2. Negou-se provimento ao recurso.